Tribunal: TCU
Processo: 016.025/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8304/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao ente jurisdicionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.025/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria do Socorro Rodrigues do Carmo (XXX.653.122-XX); Odileida Maria de Sousa Sampaio (XXX.941.632-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Altamira - PA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luciana Alves Catrinque (15972/OAB-PA), representando Odileida Maria de Sousa Sampaio; Dennis Lopes Serruya (6245/OAB-PA), Rafael Duque Estrada de Oliveira Peron (19.681/OAB-PA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Altamira - PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.